Tribunal: STF
Processo: ARE 778547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-28
Data de publicação: 2013-11-28

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INCLUSÃO OU NÃO DAS GRATIFICAÇÕES NATALINAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.